Tribunal: STF
Processo: MS 20315
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-22
Data de publicação: 1982-04-22

Ementa:
MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO. TIROS DE GUERRA. TRANSFERENCIA PARA A
INATIVIDADE. NÃO SE CONSIDERA, PARA OS EFEITOS DA LEI N. 1156, DE
1950, O PERIODO DE ALUNO DE TIRO DE GUERRA, MESMO SEDIADO EM ZONA
COMPREENDIDA PELO DECRETO N. 10.490-A, DE 1942. PRECEDENTES DO STF,
NOS MANDADOS DE SEGURANÇA NS. 19.849-GB, A 10.6.1970, E 20.304-8/DF,
A 1.4.1982. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.